Tribunal: TJMT
Processo: 0002848-44.2018.8.11.0099
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
PJe
Apelação Criminal n. 0002848-44.2018.8.11.0099
Apelante: Manoel Aparecido Costa Magalhães
Apelado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Juízo de origem: Vara Única da Comarca de Cotriguaçu
Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de Manoel Aparecido Costa Magalhães, em adversidade à sentença prolatada pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu, que, nos autos da ação penal n. 2848-44.2018.811.0099 (código 82857), o condenou pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento da reprimenda de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 933 dias-multa, sem o direito de recorrer em liberdade.
Nas razões recursais vistas às pp. 379-405 (Id 8522281) pugna, em caráter liminar, que seja concedido ao sentenciado o direito de aguardar em liberdade o julgamento de seu recurso.
Aduz, em síntese, que o magistrado sentenciante não apresentou motivação concreta que justifique a negativa de recorrer em liberdade, valendo-se de argumentos genéricos e vagos.
É o relato do necessário.
Contudo, não lhe assiste razão alguma na pretensão.
Conforme bem frisado pelo magistrado sentenciante na ocasião em que lhe negou o direito de recorrer em liberdade:
“Afastando-se o rigor do art. 59 da Lei 11.343/06, em atenção ao art. 387, §1o, do CPP, bem como o art. 2o, §3o, da Lei 8.072/90, este com uma leitura que o torne similar aquele, conformando-o à presunção de inocência constitucionalmente assegurada, não havendo alteração no cenário relativo à liberdade do acusado, especialmente porque foi reconhecido o caráter transeunte do crime (tal qual apontado quando da decretação da preventiva), além de não ser possível ignorar que o acusado estava em liberdade provisória (medidas cautelares diversas da prisão) em outro processo (Código 74939), no qual há sentença penal condenatória impondo o regime fechado (até onde se sabe, ainda não transitada em julgado), razão pela qual se mantém a prisão do acusado.” (Id 8522267).
Como visto, o magistrado singular frisou que o apelante estava gozando do beneplácito da liberdade provisória concedida em outro feito, quando foi preso em flagrante nos presentes autos, pela prática do crime de tráfico de drogas.
Posteriormente, a prisão foi convertida em preventiva e assim ele permaneceu preso ao longo de toda a instrução criminal.
Além disso, não se pode perder de vista que ele é reincidente, havendo condenação transitada em julgado (PEP 5086-20.2013-8.11.0064).
Assim, a meu ver, está mais que evidenciado que a negativa de recorrer em liberdade está justificada, de sorte que a prisão em comento ainda se faz necessária para garantir a ordem pública, ante a reiteração criminosa do ora apelante.
Ademais, a meu ver, seria até mesmo um contrassenso conceder a liberdade ambulatorial, nesta fase, ao sentenciado que permaneceu segregado ao longo de toda a instrução criminal, de modo que, estando agora condenado ao cumprimento da reprimenda em regime inicial fechado, é evidente que não faz jus ao benefício de aguardar o julgamento de recurso em liberdade.
Com essas considerações, sem necessidade de delongas, indefiro o pedido in limine litis que almejava a concessão da liberdade ambulatorial para que o apelante aguardasse o julgamento de seu recurso em liberdade.
Intimem-se e certifique-se.
Após, volvam-me os autos conclusos para análise do mérito recursal.
Cuiabá, 22 de janeiro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator